Tribunal: STF
Processo: HC 266115
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que indeferiu o pedido liminar no HC nº 1.054.028/RR.



    Consta dos autos que foi reconhecida a prática, pelo ora paciente, de falta disciplinar de natureza grave, determinando-se a regressão ao regime semiaberto, a perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos e fixado esse termo como marco interruptivo para eventuais benefícios.



    Aponta a defesa que a decisão que reconheceu a falta grave se baseia em fundamentos inidôneos e em violação ao princípio da proporcionalidade. 



    Requer, ao final: 



    “a) LIMINARMENTE 



    a) a suspensão imediata dos efeitos da regressão de regime, restabelecendo o regime aberto; 



    b) a suspensão da reclassificação da conduta para “má”, mantendo-se o status anterior; 



    c) a suspensão da revogação dos dias remidos;



     d) o restabelecimento da data-base original, afastando efeitos da suposta falta grave. 



    VI – DO PEDIDO FINAL No mérito, [...]: 



    a) a concessão definitiva da ordem, 



    b) para declarar nulo o reconhecimento da falta grave,



     c) afastar a regressão de regime, 



    d) restabelecer todas as condições do regime aberto, 



    e) com total reintegração dos benefícios anteriormente assegurados.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



     Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. 



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.” (e-doc 8)



    Transcrevo, ainda, a ementa do acórdão do Tribunal local que manteve o reconhecimento da falta grave (e-doc. 4, fl. 4): 



    “RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUNDA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, RECONHECEU FALTA GRAVE, CLASSIFICOU A CONDUTA PARA MÁ E REGREDIU PARA SEMIABERTO – PRETENSÃO DE RETORNO AO REGIME ABERTO – LEGAÇÃO DE HISTÓRICO POSITIVO DE CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – AGRAVANTE ABORDADO PELA POLÍCIA NO ARRAIAL DE BOA VISTA ÀS 23HRS47MIN QUANDO EM CUMPRIMENTO DE REGIME ABERTO – MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.”



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada. 



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder.



    Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal. 



    Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente